Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SUMULA 52 DO STJ. MATERIALIDADE DO DELITO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. PROVAS QUE APONTAM EM SENTIDO CONTRÁRIO. VIA INAPROPRIADA PARA ENFRENTAMENTO DA TESE. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Encerrada a instrução no curso da tramitação do habeas corpus, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula n. 52/STJ.
2. A prova produzida nos autos indica que o réu nunca deixou a residência em que mora com a vítima, violando as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas e gerando grande temor na ofendida, incorrendo ainda, em tese, no crime de ameaça, supostamente praticado na frente dos filhos menores do casal.
3. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não se mostra recomendável a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante do comportamento do réu frente à determinação judicial anterior.
4. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo.
5. Ordem denegada.